Tribunal: TJBA
Processo: 8055163-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055163-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: A. D. S. C. N. e outros

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO MAIA DE LIMA ALMEIDA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
D
ireito constitucional, processual civil e da criança e do adolescente.
A
gravo de instrumento.
F
ornecimento de medicamento à base de canabidiol.
D
ireito à saúde.
C
riança com transtorno do espectro autista em grau severo.
I
naplicabilidade do Tema 500 do STF.
D
istinguishing quanto à ausência de registro sanitário em sentido estrito.
C
ompetência da Justiça estadual.
C
ompetência absoluta da Vara da infância e juventude.
T
utela de urgência.
R
ecurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para uma das Varas da Infância e Juventude da Capital, ao fundamento de que a demanda de fornecimento de medicamento formulada em favor de criança seria de competência absoluta do juízo especializado, e deixou de apreciar o pedido de tutela de urgência. O recurso busca o afastamento da preliminar de competência da Justiça Federal, a definição do juízo competente e o deferimento de tutela para compelir o Estado ao fornecimento de medicamento à base de canabidiol, prescrito no âmbito do SUS para tratamento de criança diagnosticada com transtorno do espectro autista, nível 3.

II. Questão em discussão

2.Há 3 questões em discussão: (i) definir se a ausência de registro sanitário do medicamento à base de canabidiol atrai a incidência do Tema 500 do STF e impõe a presença da União no polo passivo; (ii) estabelecer se a ação de fornecimento de medicamento proposta em favor de criança deve ser processada e julgada pela Vara da Infância e Juventude; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência para fornecimento do fármaco prescrito.

III. Razões de decidir

3.O Tema 500 do STF não incide quando o produto derivado de Cannabis tem importação autorizada pela ANVISA, porque essa hipótese não se confunde, em sentido estrito, com a de medicamento sem registro sanitário submetido a vedação absoluta de circulação.
4.A autorização administrativa para importação de derivado de Cannabis afasta a necessidade de inclusão da União no polo passivo e atrai a regra da responsabilidade solidária dos entes federativos pelo dever de assegurar o direito à saúde.
5.A competência da Justiça Federal, em regra, fixa-se ratione personae, e, inexistindo interesse jurídico da União reconhecido no caso, a controvérsia permanece submetida à Justiça Estadual.
6.A Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Organização Judiciária da Bahia asseguram proteção integral e prioridade absoluta à criança e impõem interpretação orientada à máxima efetivação de seus direitos fundamentais.
7.O art. 148, IV, do ECA atribui à Vara da Infância e Juventude competência para conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais afetos à criança e ao adolescente, e o art. 208, VII, do mesmo diploma inclui expressamente as hipóteses de não oferecimento ou oferta irregular de ações e serviços de saúde.
8.A competência da Vara da Infância e Juventude, em causas relativas à saúde de criança ou adolescente, tem natureza absoluta e prevalece sobre a competência das Varas Cíveis ou de Fazenda Pública, em razão do princípio da especialidade.
9.A demanda não versa sobre controvérsia obrigacional comum, mas sobre omissão estatal no fornecimento de tratamento indispensável à preservação da saúde e do desenvolvimento de criança em situação de vulnerabilidade.
10.O direito à saúde constitui direito social de estatura constitucional e impõe ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à promoção, proteção e recuperação da saúde.
11.O relatório e a prescrição médica juntados aos autos demonstram a imprescindibilidade do uso continuado de cannabis medicinal como terapia adjuvante, com evolução clínica positiva e necessidade de acompanhamento rigoroso.
12.A prova médica evidencia a probabilidade do direito, e o risco de agravamento do quadro clínico da criança revela o perigo de dano apto a justificar a tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

13.Recurso parcialmente provido,
para
manter a decisão de origem quanto ao reconhecimento d
a competência de uma das Varas da Infância e Juventude da Capital e deferir a tutela de urgência requerida, determinando
que o ESTADO DA BAHIA forneça ao agravante os medicamentos descritos na solicitação médica (ID.505373038 dos autos de origem), no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8055163-37.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
A. D. S. C. N. e outros
e como agravados
ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.